Tribunal: TJDFT
Processo: 0796631-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. ANGINA PECTORIS. IMPLANTE DE STENT. NYHA II. CARDIOPATIA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação a ampliação do pedido na réplica, e repetido no recurso inominado, quanto à repetição de parcelas de imposto de renda, se o pleito não foi formulado na petição inicial. Do mesmo modo, há inovação nas alegações quanto à moléstia profissional se o argumento não foi debatido na origem (arts. 141, 329, 1.013 e 1.014 do CPC). Recurso parcialmente conhecido.
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021). Documento não conhecido.
3. A juntada extemporânea de prova documental não induz a reabertura da instrução do processo perante a instância recursal.
4. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave.
5. “(...) em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF.” (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023)
6. À luz do critério clínico adotado no Consenso Nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia para caracterização de cardiopatia grave — que utiliza a classificação funcional da New York Heart Association (NYHA), reputam graves as classes III e IV. A classe II pode, excepcionalmente, ser enquadrada como grave quando demonstrados fatores complementares como idade avançada, atividade profissional e incapacidade de reabilitação — circunstâncias não comprovadas nos presentes autos.
7. Se os documentos juntados pelo autor indicam angina pectoris e antecedente de angioplastia coronária com implante de stent, com enquadramento em NYHA classe II, deve ser mantida a sentença de improcedência.
8. Nesse mesmo sentido: “5. A despeito da comprovação de que o autor/recorrente foi submetido à angioplastia para colocação de cateter em dezembro/2020 (ID 63270886 a 63270890), a gravidade de seu quadro clínico é permeada de dúvidas e não foi comprovada a cardiopatia grave. 6. O critério adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no Consenso Nacional sobre cardiopatia grave, para classificação da gravidade dos sintomas, baseia-se na classificação funcional cardíaca adotada pela New York Heart Association (NYHA), que possui classes de I a IV. Segundo o referido critério, consideram-se graves as cardiopatias de grau III e IV, podendo abranger as de grau II, desde que seja demonstrado outros fatores, como idade, atividade profissional e incapacidade de reabilitação (https://portal.cardiol.br/br/diretrizes?search=CONSENSO%20NACIONAL%20SOBRE%20CARDIOPATIA%20GRAVE)”. (Acórdão 1945510, 0753968-78.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.